Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707838-49.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FABRÍCIO DA SILVA JORGE PACIENTE: FABRÍCIO DA SILVA JORGE RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc, Cuida-se de habeas corpus impetrado por FABRÍCIO DA SILVA JORGE em seu próprio favor (ID 24113039). Alega a inconstitucionalidade do § 2o do art. 2o da Lei 8.072/1990, que determina a progressão de regime após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena para apenado primário e de 3/5 (três quintos) se reincidente, para condenados aos crimes previstos nesta Lei, com prejuízo manifesto à data de progressão de regime. Requer o cumprimento de 1/6 (um sexto) de sua pena no regime fechado, lapso temporal para progressão de regime. Não há pedido de liminar. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do habeas corpus. Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que o paciente encontra-se cumprindo pena de 30 anos de reclusão, no regime fechado, por ter cometido crimes tipificados no art. 121, § 2o, II, III, do Código Penal e art. 121, § 2o, II, III, IV c/c art. 14, caput, II ambos do Código Penal, praticados em 04/10/2009, e foi utilizada a fração de 2/5 (dois quintos) para a concessão de progressão de regime, tendo em vista que o crime foi cometido após a vigência da Lei no 11.464/2007. Salientou, ademais, que não se mostra favorável ao reeducando a aplicação da Lei 13.964/2019, pois recrudesceria o requisito objetivo para progressão de regime (ID 24305442). A Defensoria Pública sustenta que não foi identificado qualquer ato judicial emanado do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal eivado de ilegalidade, na execução penal em curso e afeta ao impetrante (ID 24685175). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ (24715979). É o breve relatório. Decido. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Na espécie, não bastasse a inadequação da via eleita, no caso o Juízo da Vara de Execuções Penais sequer foi instado a se pronunciar sobre a situação do sentenciado, o que também acarreta evidente supressão de instância. Com efeito, consoante as informações prestadas ID 24305442, o sentenciado foi condenado por crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III do CP e art. 121, §2o, II, III, IV c/c art. 14, caput, II, ambos do Código Penal) perpetrados na data de 04/10/2009, portanto, posterior à Lei 11.464/2007, a qual determina que a progressão de regime no caso de crimes hediondos dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) se o apenado for primário. Assim sendo o requisito objetivo para a progressão de regime não se encontra satisfeito, o que só ocorrerá, salvo intercorrências na execução da pena, em 10/08/2022. Cabe mencionar, ainda, o teor do enunciado da súmula n. 15, deste Tribunal de Justiça, in verbis: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator